Tribunal: TJDFT
Processo: 0011252-53.2018.8.07.0016
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Injúria real e abuso de autoridade. Policial militar. Provas
Se as provas – depoimentos harmônicos e coerentes da vítima, informantes e testemunha – não deixam dúvidas que o réu, policial militar, desferiu tapa no rosto da vítima, ultrapassando e excedendo os limites de sua atuação como policial, sem qualquer necessidade,, é de se manter a condenação pelos crimes dos arts. 217 do CPM e 3o, “i”, da L. 4.898/65 (antiga Lei de Abuso de Autoridade). Apelação não provida.